Tribunal: TJDFT
Processo: 0756627-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, sob o fundamento da presença dos requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública e a reiteração delitiva, diante da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e do histórico criminal do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na prisão em flagrante em razão do ingresso policial no domicílio do paciente sem mandado judicial; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inviolabilidade do domicílio não possui caráter absoluto, sendo admitido o ingresso forçado em caso de flagrante delito, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
4. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que autoriza a configuração do estado de flagrância enquanto perdurar a situação ilícita.
5. A entrada dos policiais no domicílio foi precedida de denúncia anônima, diligências investigativas e campana policial, que culminaram na abordagem de corréu logo após sair da residência do paciente portando aproximadamente 1 kg de cocaína, circunstâncias que configuram fundadas razões para o ingresso no imóvel.
6. As provas colhidas indicam a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, corroborados por depoimentos policiais, auto de apreensão e laudo preliminar que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas.
7. O paciente possui condenação criminal anterior e encontrava-se em cumprimento de pena no momento dos fatos, evidenciando reiteração delitiva e periculosidade social.
8. A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, da quantidade de droga apreendida e do risco de continuidade da atividade criminosa.
9. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes, nos termos do artigo 282, § 6o, e do artigo 319, do Código de Processo Penal.
10. A via do habeas corpus não comporta exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o qual deve ser apreciado pelo Juízo natural da causa, em sede de cognição exauriente.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312, 313, I e II, 319; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015 (Tema 280); TJDFT, Acórdão no 1634207, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 27.10.2022; STJ, AgRg no HC no 1.031.458/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.10.2025.